Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0750398-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JARDEL PEREIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDAR ANÁLISE DE AÇAO RESCISÓRIA. REJEITADAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO VEICULAR. FRAUDE E PROPAGANDA ENGANOSAS RECONHECIDAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO. LIQUIDAÇÃO DELIMITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALORES DESEMBOLSADOS. 1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, devem ser afastadas as alegações de regularidade da relação contratual; possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; retificação de propaganda enganosa; critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos, sob pena de violação a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva. 2. Diante da condenação na ação civil pública que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, para reprimir conduta de empresa que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, consistente, na hipótese, na recomposição dos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada e nos danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré. 3. Liminar revogada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a”, “b” e “c” do permissivo constitucional, não aponta de forma objetiva violação a qualquer dispositivo de lei federal, tampouco traz argumentação pertinente às hipóteses das alíneas “b” e “c”. Limita-se a reafirmar as razões trazidas no agravo e a sustentar, de forma geral, desrespeito ao Código Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a parte recorrente limitou-se a adotar como razões os argumentos lançados na apelação/agravo, sem infirmar as conclusões lançadas no acórdão recorrido. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial, é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Ademais, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012